Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.

1. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão recorrido impõe a rejeição dos Embargos de Declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado.

2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025”. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de demonstração de qualquer vício, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.